Tribunal: TJES
Processo: 0030625-63.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030625-63.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVAL GALAZI e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Alegações de inexigibilidade dos títulos, impenhorabilidade de bens e excesso de execução. Improcedência.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Eval Galazi e Claudina Maria Ribon Galazi contra o Banco do Estado do Espírito Santo. Os embargantes sustentaram a inexigibilidade dos títulos com base na ausência de notificação válida para constituição em mora, alegaram impenhorabilidade de bem de família e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) o excesso de execução; e (iii) a impenhorabilidade do imóvel indicado à penhora por ser bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial foi considerada válida, uma vez que foi enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
4. Os embargantes não apresentaram planilha detalhada com os valores que entendiam corretos, tornando a alegação de excesso de execução genérica e inviável.
5. Quanto à impenhorabilidade do imóvel, os recorrentes não comprovaram que o bem se tratava de bem de família, conforme exige a Lei nº 8.009/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço indicado no contrato. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de planilha de cálculos. A impenhorabilidade de imóvel como bem de família exige prova cabal por parte do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 835; Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CPC/2015, art. 798.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EVAL GALAZI e CLAUDINA MARIA RIBON GALAZI
em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movidos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução, rejeitando as alegações dos embargantes quanto à inexigibilidade dos títulos exequendos, impenhorabilidade dos bens, e excesso de execução.

Na sentença de primeiro grau foi julgada
improcedente
a pretensão dos embargantes, que alegaram a inexigibilidade dos títulos exequendos com base na ausência de notificação válida para constituição em mora, bem como a impenhorabilidade de bens e o excesso de execução. A decisão recorrida, amparada em documentos presentes nos autos, afirmou que a notificação foi devidamente realizada no endereço dos devedores, conforme exige a legislação pertinente, e rejeitou a alegação de excesso de execução, uma vez que os embargantes não apresentaram planilha detalhada com os valores que entendiam devidos.

Os embargantes, ora apelantes, sustentam que a notificação necessária para a constituição em mora não foi entregue pessoalmente a eles, conforme previsto no contrato de fiança, e que, caso tivessem sido notificados adequadamente, teriam evitado a execução. Defendem também que houve onerosidade excessiva em virtude da multa cobrada e que a execução incluiu valores indevidos, alegando, ainda, impenhorabilidade de bem de família.

O BANESTES, ora apelado, por sua vez, refuta todos os pontos levantados, afirmando que a notificação foi regular, sendo desnecessária a entrega pessoal aos fiadores, e que a cobrança se deu dentro dos parâmetros legais, conforme os encargos pactuados, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EVAL GALAZI e CLAUDINA MARIA RIBON GALAZI
em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movidos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução, rejeitando as alegações dos embargantes quanto à inexigibilidade dos títulos exequendos, impenhorabilidade dos bens, e excesso de execução.

Na sentença de primeiro grau, foi julgada
improcedente
a pretensão dos embargantes, que alegaram a inexigibilidade dos títulos exequendos com base na ausência de notificação válida para constituição em mora, bem como a impenhorabilidade de bens e o excesso de execução. A decisão recorrida, amparada em documentos presentes nos autos, afirmou que a notificação foi devidamente realizada no endereço dos devedores, conforme exige a legislação pertinente, e rejeitou a alegação de excesso de execução, uma vez que os embargantes não apresentaram planilha detalhada com os valores que entendiam devidos.

Os embargantes, ora apelantes, sustentam que a notificação necessária para a constituição em mora não foi entregue pessoalmente a eles, conforme previsto no contrato de fiança, e que, caso tivessem sido notificados adequadamente, teriam evitado a execução. Defendem também que houve onerosidade excessiva em virtude da multa cobrada e que a execução incluiu valores indevidos, alegando, ainda, impenhorabilidade de bem de família.

Pois bem, o recurso interposto pelo apelantes preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
.

A questão devolvida a este Tribunal envolve três pontos centrais: (i) a validade da notificação extrajudicial que teria constituído os apelados em mora; (ii) a alegação de excesso de execução e (iii) a impenhorabilidade de imóvel supostamente caracterizado como bem de família.

I. Da Notificação Extrajudicial

Inicialmente, os apelados alegam que a notificação extrajudicial que os constituiu em mora seria inválida, pois não teria sido entregue diretamente a eles, contrariando, em tese, os requisitos contratuais. Contudo, essa argumentação não se sustenta, tendo em vista que a jurisprudência pacificou entendimento de que
a notificação pessoal do devedor ou fiador não é obrigatória
, sendo suficiente que a notificação seja enviada para o endereço fornecido no contrato.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE C MBIO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FIADORES FALTA DE PAGAMENTO PELOS DEVEDORES AVISO PRÉVIO AOS FIADORES - NOTIFICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A notificação poderá ser entregue no endereço dos fiadores, pois entendo que não há necessidade do recebimento pessoal pelos referidos fiadores da notificação
.” Essa conclusão já seria suficiente para levar este Juízo ao mesmo entendimento anteriormente esposado, no entanto, para definitiva análise por parte do 1º Grau de Jurisdição, embora desnecessária, ante a característica de substitutividade da V. Decisão superior, deve ser registrado ser uniforme a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório ou extrajudicial e que seja entregue no domicílio do devedor." (Data do Julgamento : 19/01/2015 - Data da Publicação : 26/01/2015 - Relator : MANOEL ALVES RABELO) (destaquei)

Também neste sentido:

APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC). Ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. Apelo da autora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato de abertura de crédito. Devolução do aviso de recebimento negativo com a anotação de desconhecido. Irrelevância. Aplicação ao caso do entendimento sedimentado pelo C. STJ sobre a questão. Recursos Repetitivos. Tema 1.132. Desnecessidade de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros. Precedente jurisprudencial de observância obrigatória. Dicção do art. 927, inc. III, do CPC. Notificação válida. Sentença de extinção afastada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000334-74.2024.8.26.0099; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024) (TJSP; AC 1000334-74.2024.8.26.0099; Bragança Paulista; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 13/09/2024)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE EMBARGANTE-EXECUTADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade do devedor principal, do fiador ou do avalista pela quitação da obrigação principal decorre do próprio instrumento da avença e se configura com a inadimplência, razão pela qual desnecessária a sua notificação prévia. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE PREENCHE OS PRESSUPOSTOS DO ART. 798, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PREAMBULAR RECHAÇADA. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. O art. 28 da Lei nº 10.931/04, estabelece que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. DESVIO DE FINALIDADE. CRÉDITO DESTINADO A QUITAR DÍVIDAS. NULIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. Não incide em desvio de finalidade a emissão de cédula de crédito bancário para liquidar dívidas anteriormente firmadas pela empresa executada, porque permanece seu objetivo fundamental, qual seja, o fomento de capital de giro da empresa e manutenção de sua higidez econômico-financeira [...] (Apelação cível nº 2009.061018-3, Rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa). DUPLA GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 31 DA Lei nº 10.931/04. Na Cédula de Crédito Bancário é possível a exigência de garantias pessoal e real, de forma cumulativa, o que repercute na responsabilização dos garantidores em caso de inadimplemento do devedor. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGO ADMITIDO, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO Recurso Especial REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 973.827. A prática do anatocismo, como também é chamada a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que existente pactuação expressa e clara e que a data do contrato seja posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/00, em 31 de março de 2000, (reeditada como MP nº 2.170-36/01). Acerca da exigência de expressa pactuação, o Superior Tribunal de Justiça entende que havendo previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, permite-se a cobrança da taxa efetiva anual contratada. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTRAS RÚBRICAS NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece de tese já reconhecida pela sentença, ante a inexistência de interesse recursal do apelante. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DÍVIDA COM TERMO CERTO. JUROS QUE FLUEM DA INADIMPLÊNCIA. Tratando-se de prestação certa, líquida e exigível, com vencimento pré-estabelecido entre as partes (mora ex re), os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento do título de crédito, nos termos do art. 397 do CC: o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC; APL 0303819-85.2018.8.24.0036; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 25/11/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

Este entendimento encontra respaldo na doutrina e jurisprudência consolidadas. O STJ, em diversos precedentes, firmou a tese de que a constituição em mora pode ser comprovada por meio de
notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor
, sendo importante registrar que no julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos do REsp 1.951.662-RS e do REsp 1.951.888- RS, o Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 1.132 estabelecendo que basta a comprovação do envio da notificação para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou até mesmo por terceiros. Na mesma linha de raciocínio segue precedente da Colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/1966. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NO PROCESSO DE RETOMADA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos,
entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal
. 2. Nas hipóteses em que o Tribunal a quo assenta a premissa fática de que a notificação foi entregue no endereço da devedora, é impossível modificar-se esse entendimento em recurso especial para concluir não ter havido a cientificação, em atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1108611/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017) (destaquei)

Nesse contexto, está devidamente comprovado nos autos que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelos apelantes, conforme se extrai da documentação acostada. Assim, a formalidade legal foi cumprida, razão pela qual rejeito a alegação de invalidade da notificação, pois, como registrado, a exigência de entrega pessoal é dispensável para a validade da constituição em mora, especialmente nos contratos bancários, em que o envio de notificação por AR, no endereço fornecido, é prática legalmente admitida e amplamente aceita pela jurisprudência.

Portanto, quanto a este ponto, concluo que a constituição em mora foi regularmente efetuada, afastando-se a alegação dos recorridos, cabendo ainda registrar que, para exoneração da fiança, deveriam os fiadores, ora apelantes, no período de prorrogação contratual, terem realizado a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do Código Civil. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO COM PREVISÃO DE SUA PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE SE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. 1. A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação do contrato principal há a prorrogação automática da fiança não implica violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual, promover a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do Código Civil. 2. Súmula nº 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 3. A revisão da conclusão do Tribunal a quo, com vistas a afastar a responsabilidade dos fiadores e a capitalização mensal de juros, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, medidas que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.973.462; Proc. 2021/0257752-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 26/04/2022; DJE 04/05/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA E DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2.
"A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso, a sanção do art. 940 do CC/2002 não foi aplicada por não terem sido acolhidas as teses defensivas da parte acionada. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o autor ajuizou ação pleiteando a condenação em valores sabidamente indevidos, exigiria nova análise de matéria fática, o que não se admite em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ. 5. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática" (AgInt no REsp n. 1.788.373/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 1/7/2019). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

II. Do Excesso de Execução

No que tange ao alegado excesso de execução, a argumentação dos apelados carece de fundamentação fática e jurídica. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da execução, previa no art. 475-L, § 2º, que, em caso de alegação de excesso de execução,
o executado deveria apresentar o valor que entendesse devido
, mediante planilha detalhada, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

No presente caso, os apelados não observaram tal exigência processual, uma vez que
não juntaram planilha ou cálculos que indicassem os valores corretos
, conforme seu entendimento. Essa omissão inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução, configurando-se a impugnação como genérica. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, conforme julgado no REsp 1370152/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015, que dispõe ser incabível a alegação genérica de excesso de execução sem a indicação dos valores que o devedor considera corretos:

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES E ADVOGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VIA ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE. ART. 23 DO CPC. RATEIO. LEGITIMIDADE DO PATRONO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se há excesso de execução no tocante ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados.

3.
Por expressa disposição legal (art. 475-L, § 2º, do CPC), quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação.
Requisito atendido pelos executados.

4. A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos.

5. Os honorários fixados com base no art. 20, § 4º, do CPC em favor dos advogados vencedores deverão ser por eles rateados proporcionalmente.

6. Havendo pluralidade de advogados representado a mesma parte e constando do mandato autorização para que possam agir em conjunto ou separadamente, qualquer um deles tem legitimidade para pleitear o arbitramento dos honorários ou ajuizar a ação de execução da verba incluída na condenação.

7. Ausente recurso dos exequentes contra o acórdão recorrido, precluiu a discussão em torno do critério de multiplicação do valor unitário dos honorários sucumbenciais (R$ 4.500,00), constante do título exequendo, pela quantidade de réus (4).

8. Acolhida a impugnação à execução para decotar do valor exequendo a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.370.152/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015.) (destaquei)

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. Insurgência do banco executado. Alegações relativas aos juros aplicados no cálculo do exequente e à incidência e ao valor da multa cominatória. Questões não apresentadas na impugnação. Inovação recursal. Não conhecimento. Excesso de execução. Alegação genérica. Impossibilidade.
Executado que deixou de apontar de maneira específica, em sua impugnação, os equívocos constatados no cálculo da parte exequente. Inteligência do art. 525, § 4º, do CPC.
Decisão mantida nesse aspecto. Alegada inaplicabilidade do tema 677 do STJ. Aplicação de tese firmada em julgamento de recurso representativo de controvérsia que independe do trânsito em julgado, bastando a publicação do acórdão paradigma (art. 1.040 do CPC). Contrarrazões. Pleito de condenação do agravante por litigância de má-fé. Não caracterização. Pretendida fixação de honorários recursais. Descabimento. Ausência de condenação na origem (art. 85, § 11, CPC). Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. (TJSC; AI 5042389-32.2024.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Soraya Nunes Lins; Julg.
19/09/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. VALOR DEVIDO NÃO INDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de compra e venda de imóvel é documento hábil a aparelhar processo de execução. A contestação da liquidez deve se referir ao título executivo e não à memória de cálculo. A propositura da Ação de Rescisão contratual pelo credor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva.
Quando suscitado excesso de execução, o executado deverá, além de declarar o valor que entende correto, apresentar memória de cálculo detalhada, sob pena de não acolhimento da alegação
. (TJMT; AC 1024913-59.2019.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 11/09/2024; DJMT
16/09/2024
) (destaquei)

Ademais, os valores cobrados pelo apelado estão devidamente detalhados nos autos e decorrem de contrato regularmente celebrado, no qual se encontram previstos os encargos moratórios, multas e outros acréscimos. Não há nos autos qualquer prova de erro nos cálculos apresentados pelo BANESTES que, conforme verificado, estão em conformidade com o que fora pactuado entre as partes.

Em face da ausência de demonstração concreta de erro nos cálculos, entendo que a execução deve prosseguir nos termos pleiteados pelo exequente, não havendo que se falar em excesso de execução, tal como constatou o Juízo de origem.

III. Da Impenhorabilidade do Imóvel

Os apelantes também alegam que o imóvel indicado à penhora é impenhorável, por se tratar de bem de família. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel com fundamento na Lei nº 8.009/90, que trata do bem de família, faz-se necessário que o executado
demonstre cabalmente que o bem se destina à moradia da família e que é o único imóvel de sua propriedade
.

No caso dos autos,
os recorridos não se desincumbiram de seu ônus probatório
, conforme exige o art. 373, II, do CPC. A certidão positiva de bens apresentada nos autos não se presta a comprovar que o imóvel é o único bem de família de propriedade dos embargantes, nem que é utilizado como residência familiar. A jurisprudência é uníssona no sentido de que cabe ao devedor a prova da impenhorabilidade, conforme preceitua o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família
, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. 4. Inadmissível o Recurso Especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão recursal de revisar a questão do ônus probatório das partes, bem assim levantar a mencionada constrição, seria necessário o Superior Tribunal de Justiça reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. De igual forma, não há como descaracterizar a fraude à execução reconhecida na Justiça local sem incorrer no mencionado óbice. 7. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível Recurso Especial fundado em alegada violação de enunciado de Súmula" (Súmula nº 518/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.380.618; Proc. 2018/0263964-1; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 30/03/2020; DJE 01/04/2020) (destaquei)

Em consonância com o arresto transcrito trago diversos precedentes atuais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL CONSTRITO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Inexiste nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, omissão do julgador ou ausência de fundamentação, quando justificado o posicionamento adotado e declinadas as razões de decidir. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90). Em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal (STJ, AgInt no AREsp: 1380618/SE). É razoável a apresentação, ao menos, das certidões dos registros de imóveis referentes ao seu domicílio. A mera alegação sem provas de que o imóvel se trata de bem de família e, via de consequência, impenhorável não é suficiente a ensejar a exclusão da constrição judicial. No caso, a Apelante não comprovou a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem. (TJMG; APCV 5002594-08.2021.8.13.0363; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 09/07/2024; DJEMG 09/07/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO DA BENESSE. LEGITIMIDADE. DEVEDOR CONSTANTE NO TÍTULO. DEMONSTRAÇÃO EM PARTE. PENHORA. MANUTENÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceituam o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil. 2. Considerando que a parte apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a sua alegada condição e, ao recolher o preparo recursal, praticou ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita. 3. Nos termos do art. 779, I do CPC, A execução pode ser promovida contra: I. O devedor, reconhecido como tal no título executivo. 4. Demonstrado documentalmente o reconhecimento pela própria parte de sua responsabilidade pessoal e solidária no cumprimento das obrigações constantes no contrato, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. 5. Compete ao devedor demonstrar que o imóvel, objeto da penhora, trata-se de bem de família a fim de lhe conferir a proteção prevista pela Lei nº 8.009/90. (TJMG; APCV 0155160-80.2007.8.13.0407; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Eveline Felix; Julg. 02/07/2024; DJEMG 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1730435, 07002952420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. 2. Não há como, abstratamente, considerar o imóvel impenhorável, ou seja, sem que a parte executada, por meio do exercício do contraditório, se desincumba do ônus de demonstrar essa condição do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07107.21-61.2024.8.07.0000; 187.3192; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 29/05/2024; Publ. PJe 17/06/2024)

Dessa forma, ausente a comprovação de que o imóvel se trata de bem de família, a sua penhorabilidade é válida, não merecendo acolhimento a alegação dos apelados.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, posto que foram fixados na origem em 20% (vinte por cento) do valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar